Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741319-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA AGRAVADO: MARCOS ABREU VITORINO DE ASSUNCAO, LUCIANE FALCAO DE ALBUQUERQUE DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA contra decisão (ID 244302580) da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento requerido por LUCIANE FALCÃO DE ALBUQUERQUE DE ASSUNÇÃO e MARCOS ABREU VITORINO DE ASSUNÇÃO, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou, mediante caução, a desocupação de imóvel pelo agravante. Em suas razões (ID 76632909), alega que: 1) o inadimplemento contratual decorreu de conduta dos próprios agravados; 2) os agravados deixaram de outorgar procuração para que o agravante pudesse realizar atos de administração relativos ao imóvel, inclusive o pagamento do financiamento; 3) os agravados descumpriram a tutela de urgência, pois tentaram retomar o imóvel sem mandado de reintegração. Requer a concessão de efeito suspensivo para retomar a posse do imóvel e que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis para impedir a transferência do bem. No mérito, o provimento do recurso para revogar a liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade. O agravante, em contestação, requereu a concessão do benefício de gratuidade de justiça. O juízo ainda não teve oportunidade de analisar o pedido. O art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC autoriza que a gratuidade seja concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. No caso, a fim de evitar supressão de instância e violação ao duplo grau, e presentes elementos da hipossuficiência econômica do recorrente, defiro a gratuidade apenas com relação ao preparo do presente recurso. Fica o agravante, portanto, dispensado do preparo. 2. Do conhecimento do recurso O agravo é recurso de cognição limitada, restringe-se ao que foi objeto da decisão agravada. O pedido para que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis escapa ao que é objeto da ação e do que foi objeto de análise pelo juízo. Dessa forma, deixo de conhecer do recurso no ponto. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso quanto à alegação de não cabimento da desocupação do imóvel. 3. Do pedido de concessão de efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência em desfavor do agravante. Narraram terem celebrado, em 22 de abril de 2019, "Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações" com o réu. Por meio do instrumento, o autor, na condição de legítimo possuidor, transferiu ao réu os direitos e as obrigações pertinentes ao imóvel anteriormente mencionado. As cláusulas contratuais, especificamente a Segunda e a Terceira, impunham ao réu, como cessionário, a responsabilidade expressa de adimplir o saldo devedor do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal. Além disso, o réu deveria cobrir todas as demais despesas intrínsecas ao imóvel, tais como as taxas condominiais e os tributos, incluindo o IPTU/TLP. Por entender configurado o inadimplemento pelo réu, o juízo deferiu a tutela de urgência para reintegrar os autores na posse do imóvel, mediante caução. Contra essa decisão, o réu interpõe o presente recurso. No recurso, o agravante não nega o inadimplemento das parcelas do financiamento imobiliário, que levou os agravados a formularem judicialmente o pedido de rescisão contratual com reintegração de posse. Consta nos autos que o financiamento imobiliário possui 24 parcelas em atraso e o imóvel está na iminência de ser retomado pela Caixa Econômica Federal. Há despesas condominiais sem pagamento desde dezembro de 2022. Paralelamente, o contrato de cessão de direitos, no parágrafo único da cláusula terceira, prevê a rescisão automática do ajuste em caso de atraso em qualquer obrigação. Dessa forma, em análise superficial, não há elementos que confirmem a tese do agravante de que o inadimplemento do contrato decorreu de conduta inicial dos agravados. Não há, neste momento, demonstração de que a alegada procuração era essencial para que o agravante pudesse efetuar o pagamento do financiamento e das despesas condominiais. Também não há prova de que, durante mais de 2 anos, tenha adotado medidas para regularizar a situação do imóvel e reduzir a inadimplência das dívidas que recaem sobre o bem. O fato de o representante ter trocado a fechadura do imóvel antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse é fato posterior à decisão agravada. Não retira a regularidade do ato objeto do recurso. Além disso, pela narrativa da certidão do oficial de justiça, o imóvel já estava desocupado. Por fim, as alegações do agravado demandam dilação probatória a ser realizada no curso da instrução, sob o crivo do contraditório. Dessa forma, a princípio, não há razão para alteração das conclusões do juízo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator